Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. OMISSÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão e premissa equivocada no que tange à inexistência de bens penhoráveis no caso, uma vez que consta bem de propriedade do devedor, conforme consulta realizada junto ao RENAJUD. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e premissa equivocada inexistentes. Isso porque, em que pese a consulta ao RENAJUD tenha indicado a existência de veículo sem restrição, este não foi localizado, não obstante as diligências realizadas. Cumpre ressaltar, novamente, que a continuidade da ação pode se dar mediante simples petição nos autos, desde que o exequente aponte novos bens, requerida novas providências executivas ou ainda indique novo endereço no qual o veículo possa ser encontrado.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.